Tribunal: STF
Processo: RE 104564
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS PRÊMIOS SEM CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O TERMINO DO PRAZO FIXADO. FALECIMENTO POSTERIOR. PELO VOTO MEDIO
FICOU ESTABELECIDO QUE INCIDIRIA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PAGAMENTO DOS PRÊMIOS ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SE NÃO É CABÍVEL FAZER-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA A
CONTAR DO INÍCIO DO CONTRATO DE SEGURO, OU SEJA, DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO, SE É CERTO QUE ESTAS FORAM PAGAS ATÉ O FINAL SEM CORREÇÃO, E NÃO É POSSÍVEL, DE OUTRA PARTE, EFETUAR-SE A LIQUIDAÇÃO PELO VALOR, JÁ INEXPRESSIVO, DAQUELE FIXADO NA INDENIZAÇÃO, ADEQUADO E QUE A CORREÇÃO SE FAÇA A CONTAR DO TÉRMINO DO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS PREMIOS, POIS PODERIA, DESDE ENTÃO, TER
A SEGURADORA A DISPONIBILIDADE DO TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS.